Tribunal: TJPA
Processo: 0805008-26.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2021-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805008-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADO: VANIA DA CUNHA BATISTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO – AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Agravo Interno em Agravo de Instrumento.

2. Decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo agravante, ante a ausência de preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada.

3. Ressalto por oportuno que a decisão ora agravada por meio do Agravo Interno não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um Juízo de cognição exauriente.

4. Desse modo, não havendo fatos novos, a decisão deve ser mantida até o pronunciamento final da Turma Julgadora.

5. Recurso Conhecido e
IMPROVIDO
. Manutenção da decisão monocrática, em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
tendo como ora agravante
CARLOS ANDRÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA
,

e ora agravada
VÂNIA DA CUNHA BATISTA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 16 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N°
0805008-26.2021.8.14.0000

AGRAVANTE:
CARLOS ANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA

AGRAVADA:
VANIA DA CUNHA BATISTA

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
CARLOS ANDRÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA
,
inconformado com a decisão monocrática que indeferiu efeito suspensivo no recurso de Agravo de Instrumento, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo
da 4º Vara Criminal da comarca de Ananindeua/PA
que deferiu o pedido de medidas protetivas formulado pela ex-companheira em face do ora recorrente.

Alega que, em face d
a referida decisão proferida, interpôs Agravo de instrumento, o qual monocraticamente teve indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo, mantendo a decisão
a quo
.

Afirma a decisão monocrática que os motivos que embasaram a decisão que negou a antecipação dos efeitos da tutela recursal se restringem à existência do boletim de ocorrência registrado pela agravada, bem como o preenchimento por parte desta de um formulário de fatores de risco (um questionário), no qual afirmou que já teria sido vítima de violência doméstica.

Sustenta que várias foram as provas anexadas pela defesa com o manejo do Agravo de Instrumento, desde imagens do sistema de monitoramento interno do condomínio onde reside a agravada, além de prints de conversas, fotos e cópia integral dos autos do processo de medidas protetivas, demonstrando ausência de exame de corpo de delito ou qualquer outra perícia que constatasse qualquer espécie de agressão.

Aduz em que pese não ter sido deferida a suspensão das visitas, a agravada estaria proibindo o agravante de ver a filha de forma injustificada, ao passo que o recorrente sequer pode estabelecer contato com a genitora para tratar da situação, sob pena de descumprimento das medidas protetivas de urgência.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, r
eformando a decisão ora atacada, com o fim de conceder o efeito suspensivo pleiteado no recurso de Agravo de Instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID 6736574.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Avaliados os pressupostos processuais tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

No sentido de esclarecer a questão posta ao exame desta Turma, insta consignar que o decisum agravado indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo agravante, mantendo a decisão primeva que deferiu o pedido de medidas protetivas formulado pela ex-companheira em face do ora recorrente.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, entendo necessário trazer ao conhecimento de Vossas Excelências os fundamentos da decisão ora atacada (Id
5358023
):

Vistos etc.

“Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
, interposto por
CARLOS ANDRÉ RIBEIRO DE OLIVEIRA
, inconformado com a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Criminal da comarca de Ananindeua/PA que, nos autos de
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
(proc. nº 0806416-34.2021.8.14.0006), deferiu a liminar requerida pela autora
VÂNIA DA CUNHA BATISTA
, ora agravada.

Na decisão interlocutória agravada (Id nº 5291582), foi deferida a medida protetiva de urgência, determinando a proibição do ora recorrente de se aproximar a menos de 300 metros da agravada, de seus familiares e das eventuais testemunhas dos fatos por qualquer meio; de contatar com a agravada, com seus familiares e com eventuais testemunhas dos fatos por qualquer meio de comunicação; de frequentar a casa da agravada e o seu local de trabalho, bem como de frequentar os lugares habitualmente frequentados por esta, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

Inconformado, o ora agravante
CARLOS ANDRE RIBEIRO DE OLIVEIRA
, interpôs Agravo de Instrumento (Id nº 5291566).

Aduz o agravante que, a agravada registrou ocorrência perante a Divisão Especializada no Atendimento à Mulher – DEAM em 17/05/2021, alegando ser sua ex-companheira e, que, estaria perturbando sua tranquilidade e lhe ofendendo sempre que é contrariada.

Alega afirmar a agravada em seu boletim de ocorrência, que no dia 16/05/2021, o agravante foi deixar sua filha em casa, e, que, teria solicitado algumas roupas da menor, em razão destas terem sido compradas por ele, e, em razão da ora agravada não ter autorizado a

entrada do recorrente em sua residência, teriam iniciado uma discussão, na qual o recorrente teria lhe ofendido usando as seguintes textuais; “Tu não manda nada na roupa da minha filha, tu

é uma desequilibrada”, tendo em seguida a agredido fisicamente.

Sustenta que a agravada estaria fazendo uso indevido tanto da autoridade policial, quanto do Poder Judiciário, em razão de não se conformar com o fim do relacionamento, tentando afastar este do convívio com a filha, uma vez não aceitar a ideia de que o ora recorrente se encontrar em um novo relacionamento.

Assevera que, ao contrário do relatado pela agravada no boletim de ocorrência, apenas solicitou à genitora um vestido da filha, que fazia parte das roupas que ficavam em sua casa, tendo em vista que as crianças que possuem pais separados, geralmente, possuem dois guarda-roupas com roupas e acessórios que utilizam quando estão na casa de um ou outro genitor, o que não é diferente no caso em tela, tendo esta se aborrecido com o pedido do agravante e, foi até o seu carro e tentado agredir a sua atual companheira, por achar que a ideia de pedir o vestido de volta teria partido desta.

Destaca que a autoridade policial requisitou o encaminhamento da agravada para a realização de perícia médica no dia 17/05/2021, entretanto, não existe nos autos resultado de qualquer exame, atestando a prática das agressões afirmadas pela autora, bem com inexiste a comprovação por testemunhas, de prática de qualquer agressão verbal como descrita no boletim de ocorrência, razão pela qual as medidas protetivas devem ser revogadas.

Afirma a existência do periculum in mora, uma vez que, a manutenção das medidas protetivas de urgência implicará o afastamento do agravante da convivência com sua filha, sem que, qualquer tipo de agressão tenha sido por si praticada.

Pugna, assim, pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos dos artigos 1019, I, 932, II e 995, parágrafo único do CPC, com o fim de revogar a decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo, ou alternativamente sejam moduladas as medidas protetivas deferidas, permitindo que o recorrente exerça o direito de visita à sua filha, normalmente, sem descumprir com o comando das medidas protetivas, fixando os limites necessários para que possa exercer o seu direito enquanto pai, uma vez inexistir qualquer tipo de

agressão física, verbal ou psicológica e, no mérito, provimento ao presente recurso de Agravo de Instrumento, retificando a tutela recursal ora requerida.

Coube-me, por distribuição a relatoria do feito, conforme certidão de Id nº 5291566.

É o relatório.

Decido.

Precipuamente, destaca-se, que o momento processual admite a análise não exauriente das questões postas, sem maiores incursões sobre o mérito, de sorte que, cumpre analisar a existência dos requisitos para a concessão do efeito ora pleiteado.

Com efeito, a legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito, que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Noutra ponta, o parágrafo único do art. 995 do CPC/2015, estabelece que a eficácia das decisões poderá ser suspensa por decisão do relator, se a imediata produção de seus efeitos apresentar risco de dano grave, de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do presente recurso.

Nesta senda, o deferimento da tutela de urgência na hipótese de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação exige a demonstração de dois requisitos indispensáveis, quais sejam, o próprio risco do dano que pode ser enquadrado como
periculum in mora
, e a probabilidade do direito alegado, ou seja, o
fumus bonis iuris.

Com efeito, a pretensão da parte agravante de obstar os efeitos da decisão interlocutória, a priori, não se sustenta, isto porque, em exame perfunctório, verifica-se, em que pese, afirmar o agravante a ausência de práticas de agressões contra sua ex-esposa, ora agravada, não se pode deixar de levar em consideração nesta primeira analise perfunctória própria do presente recurso, a existência nos autos do boletim de ocorrência registrado pelo ora agravada contra o agravante, onde ela relata a prática de agressões (Id nº 5291587 - Pág. 113), bem como o preenchimento pela ex-companheira, ora agravada, do formulário de fatores de risco, informando sobre a questão de segurança da mesma (Id nº 5291587 - Pág. 116), afirmando já ter sofrido agressões e ameaças contra seus familiares, por parte do agravante, situação que levaram o Juízo de origem a deferir as medidas protetivas, e por essas mesmas razões, bem como por questões de prudência, ao menos neste momento processual, entendo mais adequado manter a decisão ora

agravada, até decisão final da 2ª Turma julgadora.

No que se reporta ao pedido de modulação das medidas protetivas a si imposta, para que possa continuar visitando sua filha, verifica-se que tal matéria não fora objeto da decisão ora recorrida, uma vez que tal pedido foi pleiteado em sede de contestação, razão pela qual não

deve ser analisado no presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto, em sede de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos ensejadores à concessão da tutela recursal pretendida pelo ora recorrente, motivo pelo qual
INDEFIRO-A
, ressalvando a possibilidade de revisão da decisão na ocorrência de fatos novos.

Determino ainda:

1. A intimação da ora agravada, na forma prescrita no inciso II do art. 1.019 do Código de Processo Civil, para que responda ao presente recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sendo-lhe facultado juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.

2. Após, encaminhe-se os presentes autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação.

Considerando que, nos termos do art. 188 e art. 277 do CPC, os atos processuais são válidos se realizados de modo que atinjam sua finalidade essencial, sirva cópia do presente como OFICIO/MANDADO.

Publique-se. Intime-se.

Belém/PA, 11 de junho de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.”

Inconformada com o decisum, o ora agravante, pugna pela reforma da decisão que indeferiu o pedido da atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o fim de que fosse reconsiderada a decisão ora agravada.

O Agravo Interno tem respaldo jurídico no art. 1.021, do CPC/2015, como se vê:

“Art. 1.021
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Compulsando os presentes autos, verifica-se que o recorrente no Agravo Interno reitera as mesmas alegações trazidas a quando da interposição do Agravo de Instrumento, não se desincumbindo de trazer nenhum fato novo capaz de ensejar a modificação do decisum proferido por esta Relatora.

Ressalto por oportuno que, a decisão ora agravada internamente não resolveu o mérito do recurso, mas somente indeferiu o pedido de efeito suspensivo que objetivava a suspensão da decisão exarada pelo juízo
ad quo,
até o pronunciamento definitivo do Agravo de Instrumento, não se tratando, portanto, de um juízo de cognição exauriente.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO REQUERIDO - AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO- JURÍDICA CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁRTICO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. À UNANIMIDADE.”

(2017.05433659-78, Não Informado, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-12-19, publicado em Não Informado (a). (Negritou-se).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À DECISÃO COMBATIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA ESTAMPADA NO RECURSO QUE ENSEJE A RETRATAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

1. O princípio da fungibilidade recursal pode ser aplicado quando houver dúvida objetiva e, concomitantemente, não houver erro grosseiro da parte quanto à escolha do recurso.

2.
Ausente qualquer inovação, no presente agravo interno, na situação fática-jurídica estampada no recurso de agravo de instrumento, pelo que não merece provimento.”

(2017.03682293-74, 179.946, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-08-21. Publicado em 2017-08-30). (Negritou-se).

Assim, não merece reforma a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido, considerando que o agravante não trouxe qualquer prova ou fato novo que desconstitua o decisum ora combatido internamente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todas as disposições da Decisão Monocrática atacada.

É como voto.

Belém/PA, 16 de novembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 24/11/2021